Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730289-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MORATO ALVARES AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO MORATO ALVARES em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 0736184-75.2019.8.07.0001, nada proveu quanto ao pedido da parte ora agravante. Preparo recolhido em ID 29190300. Devidamente intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante se manifestou pela admissibilidade do recurso (ID 29448187). É o relatório. DECIDO. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória vergastada simplesmente assim consignou que nada tinha a prover sobre o pedido formulado. Confira-se (ID 101492924 – autos de origem): Nada a prover quanto ao requerido no ID 101449111, eis que, além de o feito encontrar-se suspenso (IDs 63706882 e 64151540), a medida extrapola os limites objetivos da lide, por não constar dentre os pedidos formulados na inicial. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Nesse sentido, a decisão agravada sequer possui conteúdo decisório capaz de desafiar o presente Agravo de Instrumento. Saliento que a decisão agravada não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer pedido feito pela parte ora agravante. Apenas a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição do presente recurso. Decisão que simplesmente dá prosseguimento ao feito não possui conteúdo decisório. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE DA DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. O c. STJ, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou tese no sentido de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/15 é mitigada, abrindo, assim, a possibilidade de conhecimento do recurso nos casos em que haja urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação. 3. No caso dos autos, a determinação contida na r. decisão agravada não acarreta, a princípio, prejuízo ao Agravante, pois se limita a intimá-lo para prestar as informações indicadas. A interposição do recurso, antes mesmo da aplicação de qualquer penalidade pelo d. Juízo de primeiro grau, é prematura. 4. Cumpre registrar que meras conjecturas, a exemplo da simples menção à possibilidade de vir a ocorrer hipotética situação que seja desfavorável ao Agravante, não se presta a evidenciar a presença de requisito atinente a perigo de dano. 5. Registre-se que no ponto impugnado a decisão interlocutória proferida tem conteúdo de despacho, irrecorrível por força do art. 1.001 do CPC/15, pois ausente conteúdo decisório. 6. Se a decisão prolatada nos autos do referido agravo causa dano ao Agravante, na medida em que estaria a inviabilizar o prosseguimento do processo e inclusive a análise de questões urgentes pelo Juízo de origem, o ponto poderia ter sido suscitado naqueles autos, para a devida apreciação. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1369795, 07180832220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016, Publicado no DJE: 07/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como via processual inadequada, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021 18:55:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador